Tribunal: CARF
Processo: 10880.947056/2012-67
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARMEN FERREIRA SARAIVA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-07-12
Data de publicação: 2022-07-30

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.947056/2012-67
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-003.063 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
12 de julho de 2022
Recorrente
VIMAVE VILA MARIA VEÍCULOS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2009
DIREITO SUPERVENIENTE. IRRF. SÚMULAS CARF NoS 80 E 143.
Na apuração do IRPJ ou CSLL, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto
devido o valor do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a
retenção e o cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do
imposto.
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na
apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do
comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos.
Tem-se que no processo administrativo fiscal a Administração deve se pautar
no princípio da verdade material, flexibilizando a preclusão no que se refere a
apresentação de documentos, a fim de que se busque ao máximo a incidência
tributária (Parecer PGFN no 591, de 17 de abril de 2014).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso voluntário, para aplicação do direito superveniente previsto nas
determinações das Súmulas CARF no 80 e no 143 para fins de reconhecimento da possibilidade
de formação de indébito, mas sem homologar a compensação por ausência de análise do mérito,
com o consequente retorno dos autos à DRF de Origem para verificação da existência,
suficiência e disponibilidade do direito creditório pleiteado no Per/DComp devendo o rito
processual ser retomado desde o início.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva– Presidente e Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Márcio Avito Ribeiro Faria,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça e Carmen Ferreira Saraiva.

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.947056/2012-67
Fl. 269
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-003.063 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.947056/2012-67

Per/DComp e Despacho Decisório
A Recorrente formalizou o Pedido de Ressarcimento ou Restituição/Declaração
de Compensação (Per/DComp) no 01391.88566.190111.1.3.02-7640, em 19.01.2011, e-fls. 02-
06, utilizando-se do crédito relativo ao saldo negativo de Imposto sobre a Renda da Pessoa
Jurídica (IRPJ) no valor de R$43.866,18 do ano-calendário de 2009, apurado pelo regime de
lucro real para compensação dos débitos ali confessados.
Consta no Despacho Decisório, e-fls. 07-11:
No curso da análise do direito creditório, foram detectadas inconsistências,
objeto de termo de intimação, não saneadas pelo sujeito passivo.
Dessa forma, de acordo com as informações prestadas no documento acima
identificado, constatou-se que não houve apuração de crédito na Declaração de
Informações Econômico-Fiscais da pessoa jurídica (DIPJ) correspondente ao período
de apuração do saldo negativo informado no PER/DCOMP.
Valor original do saldo negativo informado no PER/DCOMP com
demonstrativo de crédito: R$ 43.866,18
Valor do crédito na DIPJ: R$ 0,00
Diante do exposto, NÃO HOMOLOGO a compensação declarada no
PER/DCOMP acima identificado. [...].
Enquadramento legal: Parágrafo 1o do art. 6o e art. 28 da Lei 9.430, de 1996.
Art. 4o da Instrução Normativa RFB no 900, de 2008. Art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996.
Manifestação de Inconformidade e Decisão de Primeira Instância
Cientificada, a Recorrente apresentou a manifestação de inconformidade. Está
registrado no Acórdão da 9a Turma DRJ/RJO/RJ no 12-110.530, de 18.08.2019, e-fls. 182-187:
Acordam os membros da 9a Turma de Julgamento, por unanimidade de votos,
em julgar parcialmente procedente a Manifestação de Inconformidade apresentada
para reconhecer o direito creditório remanescente referente à IRPJ do ano-calendário
2009 no valor de R$ 20.569,39 que – no limite desse valor – deverá ser utilizado para
compensar o débito da DCOMP vinculada a este processo.
Recurso Voluntário
Notificada em 22.10.2019, e-fl. 193, a Recorrente apresentou o recurso voluntário
em 21.11.2019, e-fls. 195-201, esclarecendo a peça atende aos pressupostos de admissibilidade.
Discorre sobre o procedimento fiscal contra o qual se insurge.
Relativamente aos fundamentos de fato e de direito aduz que:
III.
COMPROVAÇÃO
DO
SALDO
APURADO
EM
2009
PELA
RECORRENTE
6. Quanto à composição do saldo negativo apurado em 2009, cumpre esclarecer
que as DD. Autoridades Fiscais Federais tentam nitidamente transferir à Recorrente o
ônus de comprovar que os rendimentos decorrentes das aplicações financeiras
realizadas no ano de 2009 foram oferecidos à tributação, quando, na verdade, essa
atribuição é de sua competência exclusiva.
7. Ressalte-se que a Recorrente é empresa idônea, que cumpre fielmente a
legislação tributária e computa todos os seus ganhos para fins de tributação. Nesse
sentido, assim como todos os demais ganhos auferidos no período em questão, os
Fl. 270
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-003.063 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.947056/2012-67

ganhos decorrentes de aplicações financeiras foram devidamente declarados em sua
DIPJ entregue no ano de 2010.
8. Ocorre que, a despeito da regularidade dos procedimentos adotados pela
Recorrente, optou a D. Fiscalização Federal por não homologar parte da compensação
objeto dos presentes autos sob alegação de que o rendimento bruto relativo as parcelas
de IRRF não confirmados no despacho decisório não teriam sido oferecidos à
tributação.
9. Nesse sentido, vale ressaltar que o V. Acórdão recorrido reconhece, de
maneira expressa, que a Recorrente tem direito ao aproveitamento do IRRF das fontes
pagadoras 59.285.411/0001-13 e 43.073.394/0001-10 (fls. 184 e 185 do V. Acórdão
recorrido).
10. Ou seja, inobstante o reconhecimento do direito da Recorrente ao
aproveitamento dos referidos créditos de IRRF, o V. Acórdão recorrido houve por
bem manter parcialmente a glosa dos créditos em discussão com base na alegação de
que os rendimentos, supostamente, não teriam sido oferecidos à tributação.
11. Ocorre que, a comprovação do direito creditório da Recorrente depende, tão
somente, da comprovação da retenção do imposto devido pelas fontes pagadoras,
sendo que eventual comprovação do oferecimento dos rendimentos à tributação é
dever das DD. Autoridades Fiscais e que não pode ser transferido ao contribuinte e
nem muito menos obstar o reconhecimento de seu direito creditório.
12. Notem, D. Conselheiros, que o V. Acórdão recorrido pauta a sua conclusão
apenas nas informações declaradas na linha 23, da ficha 07A da DIPJ da Recorrente,
porém, é inadmissível que um formulário se sobreponha a um direito legal do
contribuinte. Sob nenhuma hipótese pode-se admitir que formalismos devam
prevalecer sobre a verdade material.
13. Nesse sentido, em respeito a verdade material que rege o processo
administrativo tributário, a Recorrente esclarece que a autoridade julgadora deveria
levar em conta a complexidade da apropriação de receitas oriundas de aplicações
financeiras, visto que existem aplicações de longo prazo, cuja vigência inicia-se em
determinado ano e perdura por dois ou mais anos. Assim, pelo regime de competência
contábil, as receitas (e despesas) devem ser incluídas na apuração do resultado do
período em que ocorrerem, logo é possível que parte da receita, oriunda de uma
aplicação de longo prazo, seja classificada na linha 23, da ficha 07A do ano "x" e sua
tributação só ocorra no ano "x1", quando da ocorrência do efetivo resgate da
aplicação.
14. O cruzamento das receitas alocadas em determinada linha da DIPJ, por si só,
não tem o condão de invalidar o aproveitamento de IRRF decorrente de aplicações
financeiras.
15. Através dos extratos juntados aos presentes autos é possível verificar que há
aplicações financeiras, cujos papeis (CDB's) datam desde 2008, logo, pelo regime
caixa de apropriação das receitas, estas receitas foram tributadas naquele ano.
16. Mediante o exposto acima, é evidente que a verdade material sobrepõe-se
aos formalismos estritos, pois, a questão que se impôs, é a legalidade da tributação.
17. Considerando que a Recorrente adotou o procedimento correto, à luz da
legislação tributária em vigor, o V. Acórdão recorrido não poderia ter partido do
pressuposto que as receitas correspondentes não foram oferecidas à tributação,
desconsiderando a legislação pátria e a validação do IRRF, devidamente comprovada
através da DIRF das respectivas fontes pagadoras.
Fl. 271
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-003.063 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.947056/2012-67

18. A Recorrente, frise-se, é empresa idônea, que cumpre fielmente a legislação
tributária e, portanto, oferece rigorosamente todos os seus rendimentos à tributação.
Essa informação pode inclusive ser verificada em sua DIPJ relativa ao ano de 2009.
19. Diante do exposto, merece o V. Acórdão recorrido ser reformado, para que
seja reconhecida a origem e validade do IRRF retido pelas instituições financeiras em
sua totalidade, ou seja, no valor de R$ 45.835,07 que, após deduzido o valor de IRPJ
devido na apuração anual, no valor de R$ 9.650,73, resulte em um crédito, passível de
compensação, de R$ 36.184,33.
20. Assim, o crédito tributário de R$ 36.184,33 deve ser reconhecido.
21. Não obstante esse reconhecimento, a ora Recorrente verificou que o
PER/DCOMP pleiteou valor maior que o devido no montante de R$ 7.681,85
(43.866,18 - R$ 36.184,33), logo, o recolhimento da diferença está sendo
providenciado pela Recorrente.
No que concerne ao pedido conclui que:
IV. CONCLUSÃO: O PEDIDO
22. Como conclusão do exposto, a Recorrente demonstra seu direito líquido e
certo quanto ao crédito, no montante de R$ 36.184,33.
23. Sendo assim, requer seja CONHECIDO E DADO INTEGRAL
PROVIMENTO ao presente Recurso Voluntário, para que, reformando-se
parcialmente o V. Acórdão no 12-110.530, seja reconhecido o direito creditório da
Recorrente decorrente do saldo negativo de IRPJ apurado em 2009 e devidamente
homologada a compensação objeto do PER/DCOMP no 01391.88566.190111.1.3.02-
7640, uma vez que restou comprovada a origem e existência do crédito utilizado.
24. Salienta, outrossim, que procederá recolhimento da diferença de R$
7.681,85, com os devidos encargos monetários.
É o Relatório.

Voto
Conselheira Carmen Ferreira Saraiva, Relatora.
Tempestividade
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional.
Assim, dele tomo conhecimento.
Delimitação da Lide
Conforme princípio de adstrição do julgador aos limites da lide, a atividade
judicante está constrita ao exame do mérito da existência do crédito relativo ao saldo negativo de
IRPJ no valor de R$23.296,79 (R$43.866,18 - R$20.569,39) referente ao ano-calendário de 2009
(art. 15, art. 141 e art. 492 do Código de Processo Civil, que se aplica supletiva e
subsidiariamente ao Processo Administrativo Fiscal - Decreto no 70.235, de 02 de março de
1972).
Necessidade de Comprovação da Liquidez e Certeza do Indébito
Fl. 272
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-003.063 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.947056/2012-67

A Recorrente discorda do procedimento fiscal ao argumento de que deve ser
considerado o conjunto probatório produzido nos autos que evidenciam o direito creditório.
O sujeito passivo que apurar crédito relativo a tributo administrado pela RFB,
passível de restituição, pode utilizá-lo na compensação de débitos. A partir de 01.10.2002, a
compensação somente pode ser efetivada por meio de declaração e com créditos e débitos
próprios, que ficam extintos sob condição resolutória de sua ulterior homologação. Também os
pedidos pendentes de apreciação foram equiparados a declaração de compensação, retroagindo à
data do protocolo. O Per/DComp delimita a amplitude de exame do direito creditório alegado
pela Recorrente quanto ao preenchimento dos requisitos, de modo que em regra a retificação
somente é possível se encontrar pendente de decisão administrativa à data do envio do
documento retificador e o seu cancelamento é procedimento cabível ao sujeito passivo na forma,
no tempo e lugar previstos na legislação tributária (art. 165, art. 168, art. 170 e art. 170-A do
Código Tributário Nacional, art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996 com redação
dada pelo art. 49 da Medida Provisória no 66, de 29 de agosto de 2002, que entrou em vigor em
01.10.2002 e foi convertida na Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002).
Posteriormente, ou seja, em 31.10.2003, ficou estabelecido que o Per/DComp
constitui confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência dos débitos
indevidamente compensados, bem como que o prazo para homologação tácita da compensação
declarada é de cinco anos, contados da data da sua entrega até a intimação válida do despacho
decisório. Ademais, o procedimento se submete ao rito do Decreto no 70.235, de 6 de março de
1972, inclusive para os efeitos do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional (§1o do
art. 5o do Decreto-Lei no 2.124, de 13 de junho de 1984, art. 17 da Medida Provisória no 135, de
30 de outubro de 2003 e art. 17 da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003).
O pressuposto é de que a pessoa jurídica deve manter os registros de todos os
ganhos e rendimentos, qualquer que seja a denominação que lhes seja dada independentemente
da natureza, da espécie ou da existência de título ou contrato escrito, bastando que decorram de
ato ou negócio. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a seu
favor dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou
assim definidos em preceitos legais. Para que haja o reconhecimento do direito creditório é
necessário um cuidadoso exame do pagamento a maior de tributo, uma vez que é absolutamente
essencial verificar a precisão dos dados informados em todos os livros de registro obrigatório
pela legislação fiscal específica, bem como os documentos e demais papéis que serviram de base
para escrituração comercial e fiscal (art. 195 do Código Tributário Nacional, art. 51 da Lei no
7.450, de 23 de dezembro de 1985, art. 6o e art. 9o do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro
de 1977 e art. 37 da Lei no 8.981, de 20 de novembro de 1995).
Instaurada a fase litigiosa do procedimento, cabe a Recorrente produzir o conjunto
probatório nos autos de suas alegações, já que o procedimento de apuração do direito creditório
não prescinde da comprovação inequívoca da liquidez e da certeza do valor de direito creditório
pleiteado detalhando os motivos de fato e de direito em que se basear expondo de forma
minuciosa os pontos de discordância e suas razões e instruindo a peça de defesa com prova
documental imprescindível à comprovação das matérias suscitadas dada a concentração dos atos
em momento oportuno (art. 170 do Código Tributário Nacional e art. 15, art. 16, art. 18 e art. 29
do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972).
Observe-se que no caso de “o interessado declarar que fatos e dados estão
registrados em documentos existentes na própria Administração responsável pelo processo ou
em outro órgão administrativo, o órgão competente para a instrução proverá, de ofício, à
Fl. 273
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-003.063 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.947056/2012-67

obtenção dos documentos ou das respectivas cópias”, conforme art. 37 e art. 69 da Lei no 9.784,
de 29 de janeiro de 1999, que se aplica subsidiariamente ao Decreto no 70.235, de 06 de março
de 1972.
Tem-se que no processo administrativo fiscal a Administração deve se pautar no
princípio da verdade material, flexibilizando a preclusão no que se refere a apresentação de
documentos, a fim de que se busque ao máximo a incidência tributária (Parecer PGFN no 591, de
17 de abril de 2014).
A pessoa jurídica pode deduzir do tributo devido o valor do tributo pago ou retido
na fonte, incidente sobre receitas computadas na determinação do lucro real, bem como o IRPJ
ou CSLL determinado sobre a base de cálculo estimada no caso utilização do regime com base
no lucro real anual, para efeito de determinação do saldo de IRPJ ou CSLL negativo ou a pagar
no encerramento do período de apuração, ocasião em que se verifica a sua liquidez e certeza (art.
34 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995 e art. 2o e art. 28 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro
de 1996).
Retenção na Fonte. Súmulas CARF nos 80 e 143
O Parecer Normativo Cosit no 01, de 24 de setembro de 2002, orienta:
7. No caso do imposto de renda, há que ser feita distinção entre os dois regimes de
retenção na fonte: o de retenção exclusiva e o de retenção por antecipação do imposto
que será tributado posteriormente pelo contribuinte.
Retenção exclusiva na fonte
8. Na retenção exclusiva na fonte, o imposto devido é retido pela fonte pagadora que
entrega o valor já líquido ao beneficiário.
9. Nesse regime, a fonte pagadora substitui o contribuinte desde logo, no momento em
que surge a obrigação tributária. A sujeição passiva é exclusiva da fonte pagadora,
embora quem arque economicamente com o ônus do imposto seja o contribuinte.
10. Ressalvada a hipótese prevista nos parágrafos 18 a 22, a responsabilidade exclusiva
da fonte pagadora subsiste, ainda que ela não tenha retido o imposto.
Imposto retido como antecipação
11. Diferentemente do regime anterior, no qual a responsabilidade pela retenção e
recolhimento do imposto é exclusiva da fonte pagadora, no regime de retenção do
imposto por antecipação, além da responsabilidade atribuída à fonte pagadora para a
retenção e recolhimento do imposto de renda na fonte, a legislação determina que a
apuração definitiva do imposto de renda seja efetuada pelo contribuinte, pessoa física,
na declaração de ajuste anual, e, pessoa jurídica, na data prevista para o encerramento
do período de apuração em que o rendimento for tributado, seja trimestral, mensal
estimado ou anual.
Para a análise das provas, cabe a aplicação dos enunciados estabelecidos nos
termos do art. 72 do Anexo II do Regimento Interno do Regimento Interno do CARF, aprovado
pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015:
Súmula CARF no 80
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do
imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das
receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Súmula CARF no 143
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
Fl. 274
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-003.063 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.947056/2012-67

O IRRF, código 3426, refere-se aos rendimentos produzidos por aplicações
financeiras de renda fixa, (art. 65 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995 e art. 35 da Lei no
9.532, de 10 de dezembro de 1997 e art. 1o da Lei no 11.033, de 21 de dezembro de 2004).
Sujeita-se ao regime de tributação em que o tributo retido será deduzido do apurado no
encerramento do período de apuração trimestral ou anual à alíquota incidente de
- vinte e dois e meio por cento, em aplicações com prazo de até 180 (cento e
oitenta) dias;
- vinte por cento, em aplicações com prazo de 181 (cento e oitenta e um) dias até
360 (trezentos e sessenta) dias;
- dezessete e meio por cento, em aplicações com prazo de 361 (trezentos e
sessenta e um) dias até 720 (setecentos e vinte) dias;
- quinze por cento, em aplicações com prazo acima de 720 (setecentos e vinte)
dias.
O beneficiário é a pessoa jurídica que obtém os rendimentos e o imposto é
recolhido pela fonte pagadora até o terceiro dia útil subsequente ao decêndio de ocorrência dos
fatos geradores.
Tendo em vista as divergências identificadas no recurso voluntário é possível
analisar a possibilidade de deferimento do indébito, conforme as Súmulas CARF nos 80 e 143,
em cuja apuração do saldo negativo foram deduzidas as retenções de tributos, conforme o acervo
fático-probatório composto do extratos bancários, e-fls. 262-265.
Direito Superveniente: Súmulas CARF no 80 e no 143
Os efeitos da aplicação do direito superveniente fixa a relação de causalidade com
a possibilidade de deferimento da Per/DComp. Esta legislação impõe, pois, o retorno dos autos a
DRF de origem que inaugurou o litígio sob esse fundamento para que seja analisado o conjunto
probatório produzido junto com o recurso voluntário referente ao mérito do pedido, ou seja, a
origem e a procedência do crédito pleiteado, em conformidade com a escrituração mantida com
observância das disposições legais, desde que evidenciada por documentos hábeis, segundo sua
natureza, ou assim definidos em preceitos legais em cotejo com os registros internos da RFB.
O procedimento previsto no rito do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de
1996, pode ser revisto no caso em que foi instaurada a fase litigiosa no procedimento ou ainda
que pela autoridade administrativa quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não
provado por ocasião ao ato original decorrente de fato ou a direito superveniente, e ainda se
destine a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos, caso em que é elaborado
ato administrativo complementar com efeito retroativo ao tempo de sua execução. Assim, no rito
do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, sendo afastado o óbice do despacho decisório
original em que a compensação não foi homologada na sua integralidade, cabe a autoridade
preparadora retomar a verificação do indébito. Registre-se que não se tratar de nova lide, mas
sim a continuação de análise do direito creditório pleiteado considerando o saneamento no seu
exame. Por conseguinte, não há que se falar em preclusão do direito de a Fazenda Pública
analisar o Per/DComp nesse segundo momento, já que da ciência deste ato complementar não
ocorre a homologação tácita, pois os débitos estão com exigibilidade suspensa desde a
instauração do litígio.
Cumpre registrar, inclusive, que, enquanto a Recorrente não for cientificada de
uma nova decisão quanto ao mérito de sua compensação, os débitos compensados permanecem
Fl. 275
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-003.063 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.947056/2012-67

com a exigibilidade suspensa, por não se verificar decisão definitiva acerca de seus
procedimentos. E, caso tal decisão não resulte na homologação total das compensações
promovidas, deve ser possibilitada a discussão do mérito da compensação nas duas instâncias
administrativas de julgamento, conforme o rito processual do Decreto no 70.235, de 06 de março
de 1972 (§ 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996).
Princípio da Legalidade
Tem-se que nos estritos termos legais este procedimento está de acordo com o
princípio da legalidade ao qual o agente público está vinculado em razão da obrigatoriedade da
aplicação da lei de ofício. Trata-se de poder-dever funcional irrenunciável vinculado à norma
jurídica, cuja atuação está direcionada ao cumprimentos das determinações constantes no
ordenamento jurídico. Como corolário encontra-se o princípio da indisponibilidade que decorre
da supremacia do interesse público no que tange aos direitos fundamentais (art. 37 da
Constituição Federal, art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art. 2o da Lei no
9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 26-A do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972 e art.
62 do Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de
julho de 2015).
Dispositivo
Em assim sucedendo, voto em dar provimento parcial ao recurso voluntário, para
aplicação do direito superveniente previsto nas determinações das Súmulas CARF no 80 e no 143
para fins de reconhecimento da possibilidade de formação de indébito, mas sem homologar a
compensação por ausência de análise do mérito, com o consequente retorno dos autos à DRF de
Origem para verificação da existência, suficiência e disponibilidade do direito creditório
pleiteado no Per/DComp devendo o rito processual ser retomado desde o início.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva

Fl. 276
DF CARF MF
Original